Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-53.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710664-53.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROSMARY MULLER SALOMÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. IDEC. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DA AFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO INFUNDADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição da pretensão executória não foi ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte ré/agravante e, por conseguinte, não foi apreciada na r. decisão vergastada, razão pela qual, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser examinada na estreita via do recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando seu não conhecimento. 2. Não mais prospera o pedido de suspensão do feito com base na afetação do Recurso Especial n. 1.438.263/SP, pois referido recurso foi julgado em 2021 pela Segunda Seção do Superior Tribunal Justiça pela sistemática do recurso repetitivo e tem por paradigma processos em que a instituição financeira foi sucedida por outra, situação diversa a dos autos de origem. No entanto, o julgamento traz novas luzes à questão da legitimidade ativa dos poupadores para instaurar cumprimento individual de sentença coletiva frente à representação do IDEC na ação civil pública de onde se origina o título judicial exequendo, mantendo o entendimento já explanado por aquela Corte. 3. A pretensão de prévia liquidação de sentença não prospera, pois a hipótese comporta a atualização da conta por meros cálculos aritméticos, uma vez comprovada a existência de saldo na caderneta de poupança à época do expurgo inflacionário. 4. Em relação à compensação entre o índice referente ao Plano Verão e os demais índices aplicados nos meses posteriores, sem razão o agravante, pois ao discutir a incidência dos expurgos inflacionários adentra no mérito da ação civil pública cuja sentença se constitui no título exequendo, tratando-se, assim, de reapreciação da coisa julgada, o que é defeso nesta via. 5. Em relação aos juros de mora, insiste o agravante em rediscutir tema já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos nos autos do REsp 1.370.899/SP. 6. Quanto à inclusão de expurgos inflacionários posteriores, mais uma vez, trata-se de tema com entendimento já sedimentado pelo col. Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, de acordo com a definição dada nos autos do REsp n. 1.392.245/DF, tendo isto sido devidamente observado pelo juízo a quo. 7. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 2o-A da Lei 7.347/85, argumentando que somente os filiados ao IDEC possuem a legitimidade para a propositura da ação de execução promovida pelo próprio IDEC. Afirma que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou; b) artigo 509, inciso II, do CPC, sustentando ser necessária a liquidação prévia do título para se aferir o quantum debeatur a embasar o cumprimento de sentença; c) artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na execução de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corte Superior. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id 35699848, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta ao artigo 2o-A da Lei 7.347/85, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 685 e 724 (REsp 1.370.899/SP e 1.391.198/RS), relativos à incidência dos juros de mora, e ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"; ii) “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa- também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília”. Assim, estando o acórdão recorrido, nesses aspectos, em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por outro lado, o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012